Tribunal: TJMT
Processo: 1008448-13.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008448-13.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

VAZAMENTO DE DADOS. SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados.

2. A controvérsia consiste em determinar se houve ato ilícito que enseja responsabilidade civil.

3. No caso, a parte autora alega na petição inicial que, em 2021, ocorreu um vazamento de dados de milhões de CPFs, sendo a Serasa Experian apontada como a principal fonte desse vazamento. Afirma que foi vítima de pelo menos quatro vazamentos, ocorridos em 2020, 2021 e, por três vezes, em 2023.

4. A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade. No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença

5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A propósito:

(...)
No caso concreto, a parte autora não comprova se o boleto fraudulento foi enviado por funcionários da instituição financeira ou emitido por seus canais oficiais, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
(N.U 1039261-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”. (g.n)

7. No presente caso, o autor não comprovou suas alegações, trazendo aos autos apenas um extrato com a palavra “vazamento” e não demonstrar qualquer prejuízo ou a utilização de seus dados por terceiros. Dessa forma, inexiste direito à indenização por danos morais.

8. Deste modo, a sentença que julgou improcedente as pretensões iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO - MÉRITO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025